Tribunal: TJMT
Processo: 1010958-74.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1010958-74.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Requerimento de Reintegração de Posse, Requerimento de Apreensão de Veículo]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - CPF: 042.398.969-32 (ADVOGADO), EDUARDO CEZARINO CREMA - CPF: 720.053.271-15 (AGRAVANTE), KELLI MARIANI LIMA DA SILVA - CPF: 019.106.941-85 (ADVOGADO), PATYLAINE HENDRIAS ALMEIDA RONDON - CPF: 054.754.411-11 (AGRAVANTE), GEORGETO DA SILVA - CPF: 033.714.121-56 (AGRAVADO), CONSTRUTORA GSJ LTDA - CNPJ: 34.308.998/0001-08 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO NÃO APERFEIÇOADO – PEDIDO LIMINAR DE RESTRIÇÃO DE CIRCULAÇÃO DO VEÍCULO VIA RENAJUD – REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC/15 DEMONSTRADOS – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

1.
De
monstrada a probabilidade do direito dos agravantes
quanto às
tratativas iniciais para a realização de contrato de prestação de serviços de construção civil, tendo como condição de pagamento um veículo AMAROK caso o negócio se concretizasse,
o que
não ocorreu, bem como o risco de dano decorrente da iminente alienação do bem a terceiros em razão da posse injusta exercida pelo agravado
,

há que ser concedida a tutela liminar para a restrição de circulação do veículo
.

2. Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Agravo de Instrumento interposto
por
EDUARDO CEZARINO CREMA e PAT
YLAINE HENDRIAS ALMEIDA RONDON

contra a decisão proferida na
Ação
de Reintegração de Posse nº
1009599-12.2024.8.11.0037
ajuizada em face de
CONSTRUTORA GSJ LTDA e
GEORGETO DA SILVA,
que deferiu em parte o pedido liminar e determinou a imediata reintegração de posse da parte autora sobre o bem imóvel esbulhado, ainda que ocupado pelo terceiro JADER RAFAEL BECKER, diante do indeferimento de sua manutenção
na posse do bem (autos nº 1011053-27.2024.8.11.0037).

Alegam, em suma, que em fevereiro de 2024, a parte autora iniciou tratativa para realização de contrato de prestação de serviços de construção civil, para construção de imóvel residencial em terreno de propriedade d
a
autora PATYLAINE, sendo que, quando receberam a minuta do contrato, submeteram-no à análise jurídica de advogado e, após, informaram ao requerido a necessidade do envio da minuta em arquivo editável para as correções.

Sustentam que dentre as condições de pagamento,
ficou
consignado a dação de imóvel urbano localizado na Rua Amoreira, nº 1683, quadra 15, lote 13, Bairro Buritis, Primavera do Leste/MT, registrado sob a matrícula nº 23.212 do CRI de Primavera do Leste e do veículo AMAROK V6 HIGH AC4, Placa OAW3H76, RENAVAM 01231608959, ano 2019/2020, cor prata, diesel, sendo que a parte autora, baseada na confiança, autorizou a entrega do automóvel ao requerido, para seu uso pessoal, e solicitou que o construtor GEORGETO aguardasse a conclusão da análise da minuta.

Aduzem que dentre os pedidos, constou o pedido em sede de tutela de urgência a anotação de restrição via sistema RENAJUD, sobre o veículo AMAROK V6 HIGH AC4, placa OAW3H76, contudo, o juiz singular não concedeu o pedido, sob o fundamento de que “Quanto ao pedido de reintegração de posse do veículo e de sua restrição de circulação, conforme mencionado pela parte autora, a posse do veículo foi transferida a terceiro que, presumindo ser adquirente de boa-fé, não pode ser prejudicada em razão da conduta atribuída à parte requerida, inclusive porque o bem fora entregue, voluntariamente, pelo autor Eduardo e não houve efetiva notificação extrajudicial, diante da frustração de sua entrega (Num. 171627017)”.

Relatam que o veículo pertence ao agravante EDUARDO CEZARINO CREMA e foi adquirido junto à COOPERATIVA SICOOB, inclusive com financiamento pendente.

Asseveram que o veículo seria dado em pagamento pela prestação de serviço de construção civil, mas o contrato não se aperfeiçoou e a construção nunca teve seu início.

Afirmam que a anotação de restrição de circulação via sistema RENAJUD se faz necessária, pelo fato de que o agravado GEORGETO se encontra
r
na posse injusta do veículo, eis que o contrato de prestação de serviços de construção não se aperfeiçoou, bem como o agravante EDUARDO tem sofrido transtornos, tendo em vista que os impostos referentes ao veículo não estão sendo pagos e o risco de os débitos serem inscritos em dívida ativa.

Com essas considerações, pugnam pela concessão da liminar recursal, a fim de deferir o pedido de anotação de restrição de circulação sobre o veículo AMAROK até o julgamento da ação de reintegração de posse.

A liminar recursal foi deferida no ID nº
279337853
.

Sem contrarrazões
(ID nº
284996892
).

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Ação de Reintegração de Posse nº
1009599-12.2024.8.11.0037
ajuizada por
EDUARDO CEZARINO CREMA e PATYLAINE HENDRIAS ALMEIDA RONDON
em face de
CONSTRUT
ORA GSJ LTDA e
GEORGETO DA SILVA,
alegando, em síntese, que
os autores foram vítimas de estelionato
praticado pelos requeridos.

Sustenta
ra
m
que no mês de fevereiro de 2024
, a parte autora iniciou tratativa para realização de contrato de prestação de serviços de construção civil, para construção de imóvel residencial em terreno de propriedade da autora
PATYLAINE
, sendo que, quando receberam a minuta do contrato, submeteram-no à análise jurídica de advogado e, após, informaram aos requeridos a necessidade do envio da minuta em arquivo
editável para as correções.

Aduziram que dentre as condições de pagamento, teria sido consignado a dação de imóvel urbano e do veículo A
MAROK
V6 HIGH AC4, Placa OAW3H76, RENAVAM 012316
08959, Ano 2019/2020, Cor Prata, Diesel,
sendo que a parte autora, baseada na confiança, autorizou a entrega do automóvel ao requerido, para seu uso pessoal, e solicitou que o construtor GEORGETO aguarda
sse a conclusão da análise da minuta.

Narraram que o requerido GEORGETO deu o veículo em dívida com terceiros, bem como invadiu o imóvel residencial, que seria dado em pagamento, quando estava em fase de pintura para locação, sem qualquer
autorização
dos requerentes, mediante arrombamento.

Em sede de tutela antecipada, postularam pela reintegração de posse do imóvel constituído pela matrícula 23.212 do CRI de Primavera do Leste/MT e do veículo AMAROK V6 HIGH AC4, Placa OAW3H76, RENAVAM
01231608959, Ano 2019/2020, Cor Prata, Diesel
, com a restrição de sua circulação até o efetivo cumprimento da decisão de reintegração de posse. Subsidiariamente, requer
eram
a anotação da existência desta ação às margens da matrícula citada, bem como a restrição de circulação do veículo referido.

Ao decidir, a i. magistrada Dra.
Patricia
Cristiane Moreira
deferiu parcialmente o pedido liminar e determinou a imediata reintegração de posse da parte a
utora
sobre o imóvel esbulhado, ainda que ocupado por terceiro
, conforme relatado.

Contra essa decisão recorre a parte autora.

Pois bem.

Como cediço, a antecipação dos efeitos da tutela depende da existência de dois requisitos, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do CPC/15.

Da análise dos autos,
verifica-se presente a
probabilidade do direito dos agravantes
,
isto porque
denota-se dos autos que
as partes estavam em tratativas iniciais para a realização de contrato de prestação de serviços de construção civil para
a
construção de imóvel residencial, tendo como condições de pagamento a dação de um imóvel urbano de propriedade da agravante PATYLAINE HENDRIAS ALMEIDA RONDON, e também de um veículo AMAROK
V6, HIGH AC4, Placa OAW3H76, RENAVAM 01231608959, ano 2019/2020, cor prata, diesel, de propriedade do agravante EDUARDO CEZARINO CREMA (ID nº 170902248), caso o negócio se concretizasse, o que não ocorreu, conforme consta do Boletim de Ocorrência de ID nº 170902241
,
in
verbis
:

Ademais, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo também se faz presente, ante o risco de alienação do veículo a terceiros pelo agravado, que exerce posse injusta sobre o bem, conforme alegado na petição inicial (ID 170902248).

Além disso, os débitos de impostos do veículo deixaram de ser adimplidos pelo agravado, havendo risco de inscrição em dívida ativa.

Portanto, presentes os requisitos legais do art. 300 do CPC
/15
, deve ser reformada a decisão agravada para determinar a anotação de restrição de circulação do veículo AMAROK V6 HIGH AC4, via sistema RENAJUD, até final julgamento da ação de reintegração de posse.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para confirmar a liminar recursal
e reformar a decisão agravada para determinar a
anotação de restrição de circulação do veículo AMAROK V6 HIGH AC4, via sistema RENAJUD, até final julgamento da ação de reintegração de posse.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025